Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-44.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse. Sentença de extinção, ante o reconhecimento de prescrição e procedência da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Enquanto o prazo prescricional da pretensão de cobrança vem regulado pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"), a

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse. Sentença de extinção, ante o reconhecimento de prescrição e procedência da reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Enquanto o prazo prescricional da pretensão de cobrança vem regulado pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil ("pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"), a rescisão contratual configura direito pessoal, ao qual é aplicável a regra geral do art. 205 do Código Civil, com prazo de dez anos contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. Notificação prévia. Causa interruptiva do instituto da prescrição, nela constando expressamente a constituição em mora para fins de propositura de ação de rescisão contratual com reintegração de posse. Prescrição afastada. Sentença anulada. Retomada da instrução sob pena de supressão de uma instância. Recurso da autora provido, prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001313-44.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/apelado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP, são
apelados/apelantes ODETE LUIZA RIBEIRO DE CAIRES (FALECIDO), ALEX
RODRIGO
RIBEIRO
DE
CAIRES,
ALESSANDRA
RIBEIRO
DE
CAIRES
RODRIGUES e LINO RODRIGUES DE CAIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento regular
do feito, prejudicada a análise do recurso adesivo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-44.2018.8.26.0326 -Voto no 26917
2
Apelação n°:
1001313-44.2018.8.26.0326
Apelante (s)/
IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
e outro
Apelado (s):
Odete Luiza Ribeiro de Caires e outro
Comarca:
Lucélia 1a Vara
1a Instância:
Proc. no 1001313-44.2018.8.26.0326
Juiz (a):
Lívia Martins Trindade
Voto no
26.917
EMENTA. Apelações. Ação de rescisão de contrato c.c.
reintegração de posse. Sentença de extinção, ante o
reconhecimento de prescrição e procedência da reconvenção.
Inconformismo de ambas as partes. Enquanto o prazo prescricional
da pretensão de cobrança vem regulado pelo artigo 206, §5o, I, do
Código Civil (“pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular”), a rescisão
contratual configura direito pessoal, ao qual é aplicável a regra
geral do art. 205 do Código Civil, com prazo de dez anos contado
a partir do vencimento da última parcela do contrato. Notificação
prévia. Causa interruptiva do instituto da prescrição, nela
constando expressamente a constituição em mora para fins de
propositura de ação de rescisão contratual com reintegração de
posse. Prescrição afastada. Sentença anulada. Retomada da
instrução sob pena de supressão de uma instância. Recurso da
autora provido, prejudicado o adesivo.
Apelações interposta contra a sentença de fls. 373/378,
declarada às fls. 383/384, cujo relatório se adota, que reconheceu a prescrição,
julgando extinta ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse e perdas e danos movida por pelo IPESP - Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência em face de Odete Luiza Riberito
de Caires (espólio) e Lino Rodrigues de Caires, e julgou procedente o pedido
reconvencional, para declarar o direito à adjudicação compulsória do imóvel
descrito na inicial aos reconvintes, além de condenar a parte autora no
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-44.2018.8.26.0326 -Voto no 26917
3
Apelam ambas as partes. A ré (IPESP) sustentando a
inocorrência da prescrição, nos termos de fls. 387/396, enquanto que em
recurso adesivo, pretendem os réus a majoração da verba honorária advocatícia
relativa à reconvenção, fixando-a em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
Recursos tempestivos, isentos de preparo e respondido
pelos réus às fls. 399/409.
É o relatório.
Trata-se de ação movida por pelo IPESP - Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência em face de Odete
Luiza Riberito de Caires (espólio) e Lino Rodrigues de Caires, na qual
pretendem a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra c.c.
reintegração de posse e pagamento de alugueis decorrentes do uso de imóvel
financiado aos réus em setembro de 1988.
Narra a inicial que os réus deixaram de pagar as
prestações relativas aos meses de 07/2007 até 09/2008, além de valor residual,
totalizando a dívida em R$64.318,05. Informam que enviaram comunicados aos
réus em setembro de 2017, dando-lhes ciência do débito, contudo, não
efetuaram o pagamento.
Assim, requerem a rescisão do contrato de compromisso
de compra e venda e a consequente reintegração da posse do imóvel,
condenando os réus no pagamento de multa contratual e eventuais aluguéis
pelo uso do bem.
Em reconvenção, arguiram os réus a carência de ação com
relação ao pedido reintegração de posse e defendeu a ocorrência da prescrição.
No mérito, alega que nada deve à autora, pois o
financiamento era pago por sua falecida esposa, mediante desconto em folha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-44.2018.8.26.0326 -Voto no 26917
4
de pagamento. Reiterou a ocorrência da prescrição e defendeu o adimplemento
substancial do contrato através da quitação de mais de 95% das parcelas
contratadas.
Informou a contratação de seguro obrigatório que, com o
falecimento de sua esposa, lhe garante a quitação do financiamento. Impugna
os valores apresentados pelas autoras, sustentando necessidade de perícia
contábil. Inquina de abusiva a multa contratual e refuta o pedido de
pagamento de aluguéis por ausência de causa de pedir.
Ainda, em sede reconvencional, pretende, seja declarada a
inexigibilidade da obrigação e sua consequente extinção, adjudicando-lhe
compulsoriamente o imóvel.
Sobreveio sentença de extinção do pedido principal, pelo
reconhecimento da prescrição, e acolhimento do pedido reconvencional, para o
fim de declarar o direito à adjudicação compulsória do imóvel descrito na
inicial aos reconvintes, contra a qual apelam ambas as partes: o IPESP, nas
razões de fls. 387/396, sustenta a inocorrência da prescrição, uma vez que
sequer fora deduzido pedido de pagamento do saldo devedor, tendo sido
pleiteado apenas a rescisão contratual, com a consequente reintegração de
posse. Afirma que, na espécie, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, (art. 205
do CC), com termo inicial na data do término do contrato (setembro de 2008).
Por fim, aduz que o recebimento de cartas de cobrança pelos requeridos
interrompeu o prazo prescricional. Pede o acolhimento do recurso para que
seja declarada a rescisão do contrato, com a reintegração de posse do bem, bem
assim a improcedência da reconvenção. Os requeridos, por sua vez, no
arrazoado de fls. 411/418, pedem a majoração da verba honorária advocatícia
relativa à reconvenção, fixando-a em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa.
Quanto ao pedido principal, colhe o inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-44.2018.8.26.0326 -Voto no 26917
5
Enquanto o prazo prescricional da pretensão de cobrança
vem regulado pelo artigo 206, §5o, I, do Código Civil (“pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”), a
rescisão contratual configura direito pessoal, ao qual é aplicável a regra geral
do art. 205 do Código Civil, com prazo de dez anos contado a partir do
vencimento da última parcela do contrato.
O vencimento da última parcela deu-se em setembro de
2008, e a presente ação foi ajuizada em 06/08/2018, quando, em tese, já
fulminada pela prescrição.
Todavia, notificação prévia ocorreu em junho de 2018 (fls.
253/261), configurando-se em causa interruptiva do instituto da prescrição,
nela constando expressamente a constituição em mora para fins de propositura
de ação de rescisão contratual com reintegração de posse.
O próprio sentenciante reconhece que a notificação para
pagamento foi recebida pelos réus em junho de 2018 (fls. 257/261), ou seja,
quando decorridos “quase 10 (dez) anos, contados do vencimento da dívida”.
Por outro lado, o feito não está maduro para julgamento,
pendente a análise da matéria arguida na defesa, tais como a contratação de
seguro obrigatório e a impugnação dos valores apresentados pela parte autora,
de tal sorte a recomendar a retomada da instrução, sob pena de supressão de
uma instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso da autora para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento
regular do feito, prejudicada a análise do recurso adesivo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator